Tribunal: STF
Processo: ADI 4287
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Governador do Estado do Paraná ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, §§ 7º e 8º, da Resolução n. 98, de 11 de dezembro 1998 do Senado Federal, acrescidos pela de n. 47, de 21 de dezembro de 2007, por meio da qual autorizado o Estado do Paraná a contratar operação de crédito e compra e venda de ações sob condição.

A Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), por meio da petição/STF n. 137.437/2009, requer o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae. Assinala a relevância da controvérsia e o impacto direto nos interesses das categorias representadas. Frisa possuir legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Argumenta a possibilidade de afetação do equilíbrio e das condições de funcionamento do sistema financeiro. Afirma ser capaz de contribuir para o debate.

2.  A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput ). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º).

A Confederação Nacional do Sistema Financeiro preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, considerada a jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o tema.

A postulante comprovou a estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho das atividades próprias de seus congregados.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

Publique-se.

Brasília, 7 de novembro de 2023. 

Ministro NUNES MARQUES 
Relator 
Documento assinado digitalmente